Tribunal: TJDFT
Processo: 0003072-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICILIO NO PERÍODO NOTURNO. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRESENÇA DE CRIANÇAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IGUALDADE DE PREPONDERÂNCIA ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO JUDICIAL E A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de convicção”. (Acórdão 1211431, 20180910077945APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 117/127, grifo nosso)

2. “Se o réu permaneceu na residência à noite, contra a vontade da vítima, cometeu o crime de violação de domicílio na forma qualificada. Apelação não provida.” (Acórdão 1136212, 20171510042007APR, Relator: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 640/658)

3. No tocante às circunstâncias dos crimes, tendo em vista a presença de crianças pequenas no local, devem ser examinadas com um rigor maior, por fugirem ao comum.

4. “A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" diz respeito aos motivos determinantes do crime, constituindo circunstância preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal. De outro lado, a confissão espontânea também é preponderante, na medida em que se relaciona com a personalidade do agente, razão pela qual a compensação entre tais circunstâncias é medida de rigor.” (Acórdão 964314, 20150110990197APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/9/2016, publicado no DJE: 8/9/2016. Pág.: 224/241)

5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.